Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUITADOS. VALOR PENHORADO LEVANTADO. RENÚNCIA DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. Os recursos devem atender aos requisitos de admissibilidade.
2. Agravo de instrumento não conhecido.